Tribunal: TJMT
Processo: 0000317-94.2009.8.11.0100
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000317-94.2009.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOSE RICARDO DO VALE - CPF: 018.047.889-37 (APELANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO), FABIO LUIS DO VALE - CPF: 003.945.579-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

E

M

E

N

T

A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ÁREA DEGRADADA. NATUREZA PROPTER REM. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta contra sentença que condenou os apelantes a regenerar área degradada em imóvel rural, em ação civil pública movida pelo Ministério Público. A degradação foi constatada em 2.300 hectares de vegetação nativa desmatada sem autorização. A sentença impôs obrigação de fazer,
sob pena
de multa. Os apelantes alegam ilegitimidade passiva e impossibilidade de cumprimento da sentença por não serem mais proprietários do imóvel.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em:

(i) saber se os apelantes são responsáveis pela reparação do dano ambiental mesmo após a alienação do imóvel rural;
e
(
ii
) saber se a obrigação de fazer deve ser mantida considerando a anulação administrativa de parte do auto de infração.

III. Razões de decidir:

3.
Aquele que ilegalmente desmata, ou permite o desmatamento de floresta ou vegetação nativa,
responde
de forma
objetiva
, solidária e ilimitada
pela completa recuperação da área degradada.

4.
Obrigação de reparar o dano ambiental
acompanha a propriedade do imóvel, sendo transmitida aos sucessores, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse, conforme preconiza o artigo 2o, § 2o, da Lei 12.651/2012 e a Súmula

623 do STJ
.

5.
Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos
é admitida pela legislação processual quando a execução específica for inviável. A alienação do
imóvel rural a terceiros não exime os apelantes da responsabilidade pela reparação do dano ambiental ocorrido durante o período em que eram proprietários
.

6
.
Prova documental evidencia desmatamento de 1.516,29 hectares
de floresta nativa, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, no período de 2002 a 2003, dos quais 455,03 hectares situa
va
m-se em área de reserva legal. A correção dos dados apresentados na decisão administrativa e a sua consideração no julgamento são imprescindíveis para a justa aplicação das normas ambientais.

IV. Dispositivo e tese:

7
.
Recurso provido em parte para reconhecer que a área de degradação é de 1.516 hectares, mantendo-se a obrigação de regeneração da área e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

"1. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, solidária e
propter

rem
, recaindo sobre os proprietários anteriores, mesmo após a alienação do imóvel; 2. A obrigação de fazer para regeneração da área degradada permanece válida, ainda que ajustada a área reconhecida em sede administrativa."

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei 6.938/1981,
arts
.
3o,
inc.

IV, e 14, § 1o; Lei 12.651/2012, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
j. 18.08.2016; STJ,
AgInt
no
REsp
1.100.789/SP, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 07.12.2017;
STJ,
AgInt
no
REsp
2.115.021/SP, Rel. Min.
Francisco Falcão, Segunda Turma,
j. 13.03.2023
;
STJ,
REsp
650.728/SC, Rel. Min
.
Herman Benjamin,
Segunda Turma, j. 23.10.2007
;
REsp
1.953.359/SP, Rel
.
Min
.
Assusete
Magalhães, Primeira Seção, j
. 13.09.
2023
; Súmula
no

623/STJ.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ RICARDO DO VALE e FÁBIO LUIS DO VALE

contra a sentença proferida pelo
d.
Juízo da Vara
Única da
Comarca de
Brasnorte
(MT)
, que, nos autos da ação civil p
ública n.
0000317-94.2009.8.11.0100
,
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ora apelado),
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos contidos na inicial,
condenando a
s
parte
s
recorrente
s
a reparar o
dano causado
ao meio ambiente, mediante obrigaçã
o de fazer
consistente em regenerar a área degradada, com prazo de 90 (noventa) dias a contar do trânsito em julgado, para que o PRAD seja apresentado ao órgão ambiental,
sob pena
de multa diária no valor de R$

500,00 (
quinhentos reais) por dia de atraso, limitada a R$

100.000,00 (cem mil reais).

Inconformados, JOSÉ RICARDO DO VALE e FÁBIO LUIS DO VALE interpuseram recurso de apelação, registrado sob o Id. 199946416. Em síntese, alegam:
(1)
a impossibilidade de cumprimento da sentença, uma vez que, atualmente, não são proprietários nem possuidores do imóvel rural objeto da ação coletiva;
(2)
que o dano ambiental foi perpetrado por terceiros, visto que jamais exploraram diretamente o imóvel rural descrito na inicial da ação coletiva, o qual foi objeto de arrendamento;
(3)
a inexistência de passivo ambiental à época do ajuizamento da ação civil pública. Nesses termos, requerem a intimação do atual proprietário do imóvel rural objeto de degradação, para que tome ciência da ação e possa se manifestar e, no mérito, postulam pelo provimento integral do recurso de apelação, reformando a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação coletiva, seja em relação à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer determinada no pronunciamento jurisdicional recorrido, seja em relação à
ilegitimidade passiva e/ou à inexistência de área a ser recuperada no imóvel.

As contrarrazões do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO encontram-se registradas sob o Id. 199946422. Em síntese, reforçam a correção do pronunciamento jurisdicional impugnado, destacando a
legitimidade das partes apelantes e suas responsabilidades pelos danos ambientais constatados durante a i
nstrução processual. Ressaltam
, ainda, que o fato de não serem mais os proprietários do imóvel rural degradado ou de não exercerem posse sobre a área não exime o cumprimento da obrigação estabelecida na sentença recorrida, o que ocorrerá na fase de cumprimento de sentença. Nesses termos, requer o não provimento do recurso de apelação.

A d. Procura
doria-Geral de Justiça manifestou
-se
pelo não provimento do apelo (Id.
204148669
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado
,
cuida
-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ RICARDO DO VALE e FÁBIO LUIS DO VALE

contra a sentença proferida pelo
d.
Juízo da Vara
Única da Comarca de Brasnorte (MT)

nos autos da ação civil pública n. 0000317-94.2009.8.11.0100
.

Dos autos, extrai-se
que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou ação civil pública em face
de
JOSÉ RICARDO DO VALE e FÁBIO LUIS DO VALE
,
visando à
responsabilização civil p
elo dano ambiental ocasionado em
imóvel rural
localizado no município de Brasnorte (MT), consubstanciado no desmatamento de 2.300,4499 hectares de vegetação nativa,
sem autorização do
órgão ambiental competen
te,
ocorrido entre os anos de 2002 e 2003.

O
d. Juízo
a quo
proferiu
sentença julgando
parcialmente
procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a
s
parte
s
re
querida
s
a reparar o
dano
causado
ao meio ambiente,
mediante obrigação de fazer, consistente
:

“[...]

em regenerar a área degradada, com prazo de 90 (noventa) dias a contar do trânsito em julgado, para que o PRAD seja apresentado ao órgão ambiental,
sob pena
de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, limitada a R$100.000,00 (cem mil reais).”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Inicialmente, imperioso ressaltar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (CF, art. 225).

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §

3o do art. 225 da C
onstituição Federal e
stabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa
e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Assim,
as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e
são
regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o ca
ráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados na ação de origem, a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a civil.

Segundo a Lei
6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3o, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4o, inciso VII).

Aliás, essas obrigações são reforçadas pelo §

1o do art. 14, ao cravar que é o
“
poluidor
obrigado, independentemente da existência de culpa, a
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
”
.
[
g.n
.
]

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é
pacífica
no sentido de que
"[...] a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de
natureza objetiva
,
solidária
e
ilimitada
, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in
integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do
favor
debilis
[...]"
(
REsp
1.454.281/MG, Rel. Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma,
j. 18.08.2016
;
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Min
.
Assusete
Maga
lhães, Segunda Turma, j.

07.12.2017
).

Ademais, a Corte Superior,
consolidada no enunciado da Súmula 623, reconhece que a responsabilidade civil por danos ambientais está vinculada à propriedade, consubstanciando-se numa obrigação
propter

rem
, sendo viável exigir do atual proprietário a reparação, mesmo que ele não tenha sido o responsável pelo dano.

A propósito, disciplina o art. 2o, §

2o, da Lei 12.651/2012:
“As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural”
.

Assim, de acordo com a mais atual jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
"a responsabilidade civil por danos ambientais é
propter

rem
, além de objetiva e solidária entre todos os causadores diretos e indiretos do dano"
(
AgInt
no
AREsp
2.115.021/SP, Rel. Min.

Francisco Falcão
,
Segunda Turma
,
j. 13.03.2023
).

I
nfere-se dos
autos
qu
e restou devidamente comprovada

a
degradaç
ão ambiental no imóvel rural
descrito na inicial,
localizado no município de Brasnorte (MT),
consubstanciado no desmatamento a corte raso de vegetação nativa sem a devida autorização do órgão ambiental competente,
ocorrido entre os anos de 2002 e 2003.

No entanto,
a quantidade de área degradada reconhecida no pronunciamento jurisdicional recorrido não
corresponde à
realidade,
necessitando, portanto, de reforma
.

Passo a explicar.

Extrai-se da peça inicial que as partes apelantes incorreram no desmatamento de 2.300,4499 hectares de vegetação nativa, sem a indispensável autorização do órgão ambiental competente, no período compreendido entre os anos de 2002 e 2003, no imóvel rural
denominado Fazenda Fronteira
que, à época, lhes pertencia, situado no município de Brasnorte (MT). Este evento foi registrado no Auto de Infração no 44.261 e no Auto de Inspeção e Notificação no 50491, ambos datados de 1o/12/2004.

Entretanto,
o Auto de Infração no 44.261
,
de 1o/12/2004
,
foi anulado pela autoridade administrativa julgadora
, conforme
a
Decisão Administrativa no
1483/SPA/SEMA/2008
, proferida em 22/07/2008
,
no âmbito do Processo Administrativo no 123.039/2005.
Desta decisão, c
olhe-se
o seguinte
(Id.
199946409, p.
136/142)
:

“[...]

O Autuado, em sua defesa, argumenta que a área de sua propriedade corresponde a um total de 1.908,573 hectares, conforme
consta
da cópia da escritura apresentada as fls. 11, sendo
,
portanto, impossível que tenha ocorrido o desmate de 2.300,4499 hectares, como consta no auto de infração.

Diante de tais constatações foi solicitado via despacho (fls. 29), dinâmica de desmate referente aos anos de 1999 até 2004 das coordenadas geográficas presentes no auto de inspeção, sendo que a Superintendência de Monitoramento de Indicadores Ambientais através da Coordenadoria de Geotecnologia, após análise, emitiu parecer de dinâmica de desmate (fls. 30/36).

Conforme consta da imagem apresentada as fls. 32,
ocorreu
o desmate na área no ano de 2003 sendo: 1.061,26 hectares em área nativa e 455,03 hectares em área de reserva legal.

Dessa forma, verifica-se que o
Auto de Infração n° 44261 de 01/12/2004 perdeu seu objeto, tendo em vista que a conduta imputada ao Autuado
por ter desmatado 1.757,0597 ha
de
área nativa e 543,3902 ha
de área de reserva legal não coincide com o apresentado no
parecer e na dinâmica de desmate apresentado.

[...]

Do exposto, com base na fundamentação retro, DECIDIMOS:

1 —
pela
ANULACÃO do AUTO DE INFRACÃO N°. 44261 de 01/12/2004, com fulcro no artigo 24 da Lei de Processo Administrativo Estadual — Lei 7.692/2002, tendo em vista a ausência de objeto e, conseq
u
entemente, pelo ARQUIVAMENTO do presente processo administrativo;

2— Que a Superintendência de Fiscalização - SUF, expeça novo Auto de Infração em nome de JOSÉ RICARDO DO VALE E OUTROS (FAZENDA S/D), pelo
desmatamente
[sic]
de 1.061,26 hect
a
res de área de floresta nativa e 455,03 hect
a
res de área de reserva legal, conforme
consta
na dinâmica de desmate as fls. 32.
”

[
g.n
.]

Ainda que o ato
administrativo
tenha sido
anulado pela própria Administração Pública no exercício de seu poder de autotutela, a conduta
de degradação ambiental perpetrada não foi ignorada.

E
m cumprimento às disposições da decisão administrativa
supramencionada
, foram lavrados
,
em 30/01/2009:

(1)

o
Auto de Infração no 117.585
,
imputando o desmatamento de
1.061,26 hectares de floresta nativa sem
a devida
autorização do órgão ambiental competente, objeto do Processo Administrativo no 99.509/2009; e
(2)

o
Auto de Infração no 117.586
,
referente ao desmatamento de
455,03 hectares de floresta nativa em
área
de reserva legal
, igualmente sem a necessária
autorização do órgão ambiental competente, objeto do Processo Administrativo n
o 99.532
/2009
.

A discrepância entre os dados apresentados e a realidade fática
sublinha
a
premente
necessidade de uma reavaliação minuciosa,
garantindo que
a decisão final reflita com
exatidão
os verdadeiros danos ambientais causados.
Tal c
orreção é imperativa para
assegurar
a justa aplicação das normas ambientais
,
alinhando-se ao
s princípios de equidade e precisão jurídica.

Portanto,
os documentos
que instruem os autos
evidenciam
que
o
imóvel rural

denominado Fazenda Fronteira, localizada no município de Brasnorte (MT), foi objeto de
des
matamento de
1.516,29 hectares de floresta nativa,
realizado
sem
a devida
autorização do órgão ambiental competente, dos quais 455,03 hectares
situa
va
m-se em área de reserva legal
, o que demonstra a necessidade de recuperação da área degradada diante do passivo ambiental existente.

O
desmatamento
em questão ocorreu entre os anos de

2002 e
2003,
período no qual os apelantes eram os leg
ítimos proprietários do referido

imóvel
rural. Tal circunstância é corroborada pelas razões recursais, conforme se observa no seguinte
trecho
:

“
Assim, como ficou demonstrado,
desde 25/04/2008 os Apelantes não são mais proprietários do imóvel objeto da matrícula 188 do RGI da Comarca de Brasnorte/MT
, imóvel este objeto do Auto de Infração n. 44261 junto a FEMA o qual fundamenta
a presente
ACP, como também,
é preciso esclarecer que o referido Auto
de Infração, nesta mesma época, já não existia mais, uma vez que, este foi objeto de anulação (conforme decisão administrativa n. 1483/SPA/SEMA/2008 do processo n. 123039/2005).
”
[
g.n
.]

Ademais, o
fato
de
as partes apelantes terem
firmado
um
contrato de arrendamento d
o imóvel rural não
as

exime
d
a responsabilidade pela degradação ambiental
ocorrida, ainda que
esta tenha sido
perpetrada por terceiros.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça:
"Para o fim de apuração do nexo de causalidade nodano ambiental, equiparam-sequem
faz,
quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem"
(STJ,
REsp
650.728/SC, Rel. Min
.
Herman Benjamin
,
Segunda Turma, j.
23.10.2007
).

Outrossim
, a
s partes apelantes alegam que, por não serem mais proprietárias ou possuidoras do imóvel rural, estariam impossibilitadas de cumprir a obrigação de fazer determinada no pronunciamento jurisdicional recorrido, visto que não subsiste qualquer poder inerente ao exercício da propriedade, n
otadamente a posse. Contudo, a
tese não
deve
prevalecer.

Conforme
explicitado
acima
, a Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que a
obrigação de reparar o dano ambiental é
propter

rem
, ou seja, acompanha a propriedade do imóvel, independentemente de quem seja o atual detentor da posse (Súmula

623 do
STJ). Dessa forma, mesmo que os apelantes não sejam mais os proprietários
ou possuidores
,
permanecem
responsáveis pela reparação do dano ambiental ocorrido d
urante o período em que
detinham aquelas
qualidades
.

Ademais, em julgamento representativo de controvérsia de natureza repetitiva, o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
firmou a seguinte tese:
“As obrigações ambientais possuem natureza
propter

rem
, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente”
(Tema Repetitivo n. 1204).

Tal entendimento é alicerçado pelos
arts
. 3o, IV, e 14, § 1o, da Lei

6.938/81, bem como pelo art. 2o, § 2o, da Lei

12.651/2012.

Nesse contexto
, o titular anterior apenas se eximirá da obrigação ambiental se demonstrar cabalmente que não foi o causador do dano, seja direta ou indiretamente, e que este ocorreu após a cessação de sua propriedade ou posse, circunstância que não se verifica no presente caso, conforme delineado anteriormente.

Ademais, em situações análogas
à
presente –
alegação de impossibilidade de cumprimento de obrigação determinada em pronunciamento jurisdicional em razão da alienação do imóvel rural no qual ocorreu a degradação ambiental
– o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado a imperiosa necessidade de observância das normas processuais que asseguram a conversão das obrigações em perdas e danos ou a execução por terceiros, quando inviável a execução específica. Vejamos:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO
. ARTS. 3o, IV, E 14, § 1o, DA LEI 6.938/81.
NATUREZA
PROPTER REM
E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ATUAIS POSSUIDORES OU PROPRIETÁRIOS, ASSIM COMO DOS ANTERIORES, OU DE AMBOS.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

VIII. No caso concreto - como se destacou -, o
Tribunal a quo reconheceu que ‘
a obrigação não foi cumprida em razão da alienação do imóvel
’

pela ré
, razão pela qual concluiu que ‘
eventuais obrigações pecuniárias continuam sendo também de responsabilidade da apelante
’
. Apesar disso, afastou as demais obrigações impostas à ré pela sentença - inclusive a obrigação de fazer consistente em remover a construção de alvenaria do interior da
área de preservação permanente e em reparar integralmente a área -, sob o fundamento de que exigir o seu cumprimento do anterior proprietário seria inócuo, porquanto
‘
a alienação do imóvel, por si só, inviabiliza o cumprimento das obrigações de fazer, na medida em que não subsiste qualquer dos poderes inerentes ao exercício da propriedade, notadamente a posse
’
.
Essa fundamentação não se sustenta, porquanto, na sistemática do CPC/2015, as pretensões deduzidas em ações relativas a prestações de fazer e de não fazer podem ser convertidas em perdas e danos, na forma do art. 499 do CPC vigente. De igual forma, a execução de obrigação de fazer ou de não fazer pode ser realizada à custa do executado ou convertida em perdas e danos, consoante previsão dos
arts
. 815, 816, 817 e 823 do CPC/2015
.

IX.
Assim, se, por qualquer razão, for impossível a concessão de tutela específica, a consequência estabelecida pelo CPC/2015 não é
- como se fez no acórdão recorrido -
a improcedência do pedido, mas a conversão em perdas e danos, ou, ainda, na fase de cumprimento de sentença, a mesma conversão ou a execução por terceiro, à custa do devedor.

Assim, a solução dada pelo Tribunal de origem viola a legislação processual e, ainda, conduz à
inefetividade
da jurisprudência do STJ, que deixaria sempre de ser aplicada, em situações como a dos autos.
”

(
REsp
1.953.359/SP, R
el
.
Min
.

Assusete
Magalhães, Primeira Seção, j
. 13.09.
2023
)
.

[
g.n
.]

Assim
,
considerando que a legislação processual
admite
a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos ou a execução por terceiros,
revela-se irrelevante
a alienação do imóvel rural a terceiros
. P
ortanto,
torna-se
imperiosa a manutenção da
obrigação
estabelecida
na
sentença
recorrida.

Nesses termos
,
restou cabalmente comprovado o
dano ambiental
, concretizado no desmatamento de 1.516,29 hectares de floresta nativa, efetivado sem a necessária autorização do órgão ambiental competente, dos quais 455,03 hectares
situavam-se em área de reserva legal, ocorrido no período de 2002 a 2003. Demonstrou-se, com igual clareza, o
nexo de causalidade
, haja vista que o imóvel rural onde se verificou o dano ambiental, denominado Fazenda Fronteira, situado no município de Brasnorte (MT), pertencia às partes apelantes à época dos fatos descritos na inicial. Tal circunstância legitima, de maneira inquestionável, a responsabilização civil das partes apelantes pelos eventos narrados, culminando em suas condenações na obrigação de fazer, consistente na regeneração da área degradada, conforme o pronunciamento jurisdicional recorrido, levando-se em conta o quantitativo de área degradada exposto no presente voto.

Pelo
exposto e
considerando a
fundamentação
s
upra
,

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação
interposto por

JOSÉ RICARDO DO VALE e FÁBIO LUIS DO VALE,
reconhecendo que o desmatamento ocorrido no período de 2002 a
2003 no imóvel rural então denominado Fazenda
Fronteira, localizado no município de Brasnorte (MT),
abrangeu
1.516,29 hectares de floresta nativa, realizado sem a devida autorização do órgão ambiental competente, dos quais 455,03 hectares situa
va
m-se em área de reserva legal,
permanecendo
inalterados os
demais
termos da sentença
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024